Tribunal: TJPA
Processo: 0819359-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819359-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALDEMAR MONTEIRO PINHEIRO FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819359-67.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

GISELIA D. R. GOMES
, OAB/PA Nº 13.576-A

PACIENTE: VALDEMAR MONTEIRO PINHEIRO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE MARACANÃ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO
QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
N
O CASO EM EXAME, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O IMPETRANTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO SE FAZ PRESENTE PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA, EM TESE, AO PACIENTE. A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE ESTÁ EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
DA PRÁTICA DELITIVA, POIS, SEGUNDO NARRADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, O ACUSADO FOI DETIDO NA POSSE DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA E OXI, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM REVÓLVER CALIBRE 38 MUNICIADO.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
NÃO CARACTERIZADO.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA QUANDO VERIFICADO QUE O FEITO SE ACHA TRAMITANDO DENTRO DO PRAZO E DOS CAMINHOS DA RAZOABILIDADE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
VALDEMAR MONTEIRO PINHEIRO FILHO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Maracanã/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800439-55.2022.8.14.0029, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante,
que o paciente foi preso preventivamente, em 03/08/2022, por ter supostamente cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Aduz que o juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, e que o inquérito policial foi finalizado, sendo anexado ao processo no dia 1º/10/2022, e, até a data de impetração do presente remédio constitucional não foi oferecida denúncia.

Afirma que em 26/10/2022, o juízo determinou que o Ministério Público se manifestasse a respeito da conclusão do inquérito policial, o qual se manteve inerte. E que no dia 28/11/2022, o juízo manteve a prisão preventiva e novamente determinou que o Ministério Público se manifestasse sobre a conclusão do inquérito policial.

No mais, alega que o paciente está preso há quase 04 meses sem que tenha sido oferecida a denúncia, aduzindo, inclusive, que os fundamentos da prisão preventiva são completamente inidôneos, tendo em vista que não existe nenhuma justificativa concreta que demonstre que a liberdade do coacto trará risco para a sociedade ou para o processo.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo a revogação da prisão preventiva em favor do paciente.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar afastada das atividades, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar. (fl. 128, ID nº 11979393).

A liminar fora denegada
pelo Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior às fls. 129/130, ID nº 12007214, vez que não concorrem os dois requisitos (
fumus boni juris e periculum in mora
), os quais são necessários, essenciais e cumulativos, sendo prudente que se oportunize a melhor instrução processual. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

140/141, ID nº 12075850), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- No dia 03/08/2022,
a Autoridade Policial do Município de Maracanã comunicou a prisão em flagrante do paciente Valdemar Monteiro Pinheiro Filho, por supostamente ter praticado o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que foi com o réu encontrado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão,
Três (03) Tabletes de Maconha prensada, cinco (05) pedras de Oxi de tamanho médio, vinte o três (23) papelotes de maconha prontos a serem comercializados
. Além do material entorpecente foi encontrado na residência a quantia de R$ 1.513.05 (um mil e quinhentos e treze reais e cinco centavos) fracionadas em nove (09) cédulas de cem reais, três cédulas de vinte reais, seis (06) cédulas de dez reais, doze (12) cédulas de cinco reais, oitenta e um (81) em cédulas de dois reais e o restante em moedas. Que na residência foi achado uma arma de fogo tipo revolver calibre 38 com três (03) munições Calibre 38. uma (01) balança de precisão, dois (02) aparelhos celulares, sendo um Motorola, cor vermelho e um (01) aparelho celular Samsung Galaxy A10 Imei1:352150115070598/01, Imei2: 352150115070596/02, cor azul, um (01) relógio prata marca Oriente, sacos plásticos para envelopamento da droga e uma (01) Motocicleta HONDA CG 150. cor: Vermelha ano 2014, Chassi: 9C2KC1680ER561995. PLACA: OTP-3906;

- No dia 04/08/2022 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, designando audiência de custódia para o dia 04/08/2022;

- Comunicação
do fim do inquérito policial na
data de 01/10/2022;

- Despacho do Juízo em 26/10/2022, encaminhando os autos ao Ministério Público para conhecimento e manifestação;

- No dia 28/11/2022
foi proferida decisão
de reanálise de ofício da prisão do paciente Valdemar Monteiro Pinheiro Filho, decidindo pela sua manutenção;

Nesta
Superior Instância
(fls. 144/147, ID nº 12107881), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, e, o excesso de prazo pelo não oferecimento da denúncia.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que mantiveram sua prisão preventiva, nos dias 04/08/2022 e 28/11/2022:

“(...) No caso concreto, a gravidade resta demonstrada, especialmente pela natureza, variedade e a quantidade fracionada do entorpecente apreendido, do valor em espécie e das circunstâncias da apreensão que indicam que tal acervo ilícito seria comercializado, destacando que, conforme consta nos autos, a abordagem policial foi realizada em local conhecido na região como ponto comercial de drogas ilícitas.

Aliados a esses argumentos, o estado de liberdade do agente gera perigo ao meio social, em razão do alto poder viciante e dos malefícios causados pelas substâncias apreendidas com ele.

Destaco ainda que a outrora pacata cidade de Maracanã/PA vem sendo assolada pelo tráfico de drogas e todas suas consequências, de modo que este município com população inferior há 30 mil habitantes (Censo – IBGE) sente demasiadamente os efeitos da criminalidade. Dessa forma, entendo que a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública. (...)”.

“(...) Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário, demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, bem como dados/conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, as consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.
Destaco que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foi apreendido em posse do acusado diversos entorpecentes prontos para serem comercializados e demais materiais que indicam a mercancia da droga, inclusive foi apreendida arma de fogo, conforme termo de busca e apreensão.

(...)

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal. Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a sua periculosidade, conforme já delineado em decisão
proferida por este juízo no ID
.
73359115
, por meio da qual foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública e a aplicação da lei penal. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

N
o caso em exame, ao contrário do que alega o impetrante a necessidade da segregação se faz presente para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta e inquestionável da conduta imputada, em tese, ao paciente.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático, tanto na decisão
que decretou, quanto naquela que manteve a prisão preventiva do paciente – autor na ação penal por provável prática dos crimes supracitados -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

4. DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A Defesa sustenta que o paciente está preso desde o dia 03/08/2022, sem que a denúncia tenha sido oferecida pelo Ministério Público.

No mesmo sentido, não acolho o pedido da Defesa.

Inicialmente, importa consignar que os prazos para formação da culpa devem ser considerados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo-se levar em conta as particularidades de cada caso em concreto, cuja contagem deve se dar de modo global e considerado todo o curso do procedimento, e não apenas cada fase isoladamente, de modo que o prazo extrapolado em uma fase pode ser recuperado em outra.

Na espécie, o Paciente encontra-se preso há 04 meses. Verifica-se, assim, que o tempo de enclausuramento do Paciente está dentro do parâmetro adotado para esse rito processual.

Em que pese os autos iniciais estarem com vista ao Ministério Público para oferecimento da denúncia, como dito, os prazos indicados para o término da instrução criminal não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, não podendo derivar tão somente de cálculos aritméticos. Imprescindível, pois, a análise do prolongamento do prazo segundo critérios de razoabilidade.

O excesso de prazo que configura constrangimento ilegal é aquele causado pela inércia do Juízo, ao não dar andamento célere ao processo quando é possível fazê-lo, hipótese que não ocorre.

É possível extrair dos autos de origem, que no dia 01/10/2022, houve a conclusão do Inquérito Policial com a consequente remessa ao Poder Judiciário, e, no dia 26/10/2022 foi determinada a abertura de vista ao representante do Ministério Público de primeiro grau para eventual oferecimento de denúncia.

Sob esse prisma, vejo que o feito encontra-se tramitando dentro do prazo e dos caminhos da razoabilidade e da proporcionalidade, não caracterizando o constrangimento ilegal alegado pela nobre Impetrante.

Assim, vejo que outra conclusão não se pode chegar, senão a que o feito tramita dentro dos caminhos da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo como acatar o excesso de prazo ventilado pela Impetrante.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FORAGIDOS. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS E CIDADES. NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR SI SÓ. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO
. 1. Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem de parâmetro, mas não como regra objetiva para o reconhecimento do excesso de prazo apenas por sua soma aritmética. 2. Esta Corte tem compreendido que não há excesso de prazo em caso de acusado foragido. 3. Razoável é o tempo desenvolvido em processo de alta complexidade, evidenciado tanto pela quantidade de acusados quanto pela dificuldade de formação do conteúdo probatório, por imputados crimes de complexa organização criminosa, inclusive ocorrido em diversas cidades e com decorrente necessidade da expedição de cartas precatórias. 4. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC: 494306 SP 2019/0048288-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019).

HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA, ISOLADAMENTE, AUTORIZAR A LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. INADEQUAÇÃO
. (...) 2. O prazo para encerramento da instrução processual deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o trâmite criminal. (...) 6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
(TJ-AC, Relator: Des. Pedro Ranzi; Processo: 1000262-60.2022.8.01.0000; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 10/03/2022).

Como bem salientou a autoridade dita coatora,
verifica-se que vem ocorrendo a tramitação do feito, não podendo se autorizar a liberdade do paciente, até porque houve recente decisão do Juízo
a quo
sobre a sua condição prisional, mantendo-a em razão de ainda se mostrarem presentes os requisitos autorizadores, nos termos da legislação processual penal, mostrando-se temerária a sua liberdade diante dos fundamentos apresentados.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/02/2023